Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0727105-36.2023.8.07.0000 Agravante: MARCIA DA SILVA BASTOS E OUTROS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Mauricio Silva Miranda DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCIA DA SILVA BASTOS E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva movida pelos ora agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões (ID 48726315), os agravantes argumentam que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, CPC afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia”. Afirmam que, na espécie, a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação não foi alegado pela parte agravada, restando alcançado pela preclusão. No mais, alegam que “o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”. Argumentando que resta demonstrada a probabilidade de provimento do agravo e que, diante da natureza alimentar das verbas buscadas, é evidente o perigo de dano grave aos agravantes, buscam a concessão de efeito suspensivo ativo, a ser confirmada no mérito, para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à liquidação. Preparo recolhido (ID 18095718). É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pelos agravantes. Vejamos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE/DF (2013.01.1.139455-9), em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no artigo 165 da LC 840/2011 (com exceção das situações previstas no inciso V e parágrafo único) bem como à restituição dos valores suprimidos a esse título, desde a vigência da LC 840/2011. O Juízo a quo determinou o sobrestamento do feito, consignando que: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Com efeito, o tema 1.169 do STJ busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser realizado pelo Magistrado, com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. In casu, não há discussão sobre a viabilidade de pronta execução do montante devido, com requerimento de prévia liquidação da sentença, uma vez que a definição do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça em caso semelhante: “Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidor público, o trânsito do executivo, aplicada a técnica do distinguishing, não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação da matéria identificada como Tema 1.169.” (Acórdão 1712582, 07098670420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE. ALIQUOTA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA APRESENTADA PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA DE CALCULOS. REMESSA A CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos", tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. 2. A hipótese dispensa o procedimento em questão, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do an debeatur, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao quantum debeatur, é possível obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, motivo pelo qual conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, sendo injustificável o seu sobrestamento. 3. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais. 4. A questão técnica merece ser dirimida por unidade com expertise para cotejar os dados constantes das fichas financeiras com os cálculos apresentados por ambas as partes, de modo identificar se em todos os meses, de fato, foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 5. Diante da divergência e por se tratar de demanda que tramita em desfavor de ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, para que seja apurada a conformidade dos cálculos com o título executivo, pela contadoria judicial. 6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1705997, 07099181520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem o Agravado suscitou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. 2. Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714461, 07095544320238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA LIDE DE ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. 1. A matéria submetida a exame pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), sob o rito dos recursos repetitivos tem como questão: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 3. Não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1713608, 07110917420238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a distinção entre os objetos da demanda originária e do Tema 1.169 do STJ, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela probabilidade do direito afirmado pelos recorrentes. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator